Tribunal: TJMT
Processo: 0000498-90.2017.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000498-90.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[DOMINGOS SARAIVA DE MATOS - CPF: 075.237.771-04 (EMBARGANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGANTE), DOMINGOS SARAIVA DE MATOS - CPF: 075.237.771-04 (EMBARGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE (S): JBS S/A E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO (S):

DOMINGOS SARAIVA DE MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
JBS S/A
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra Acórdão que, nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais
,
deu provimento
ao recurso de Apelação de Domingos Saraiva para condenar os Apelados JBS S/A e Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 50.564,00 (cinquenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais), majorando o valor da indenização por dano moral para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e também dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Por conseguinte,
negou provimento
ao Recurso Adesivo interposto pela empresa JBS S/A.

Em suma, alega a empresa Embargante que o acórdão foi contraditório ao afirmar que o Apelante/Embargado tem direito à indenização pelos danos materiais, pela tabela Fipe e ao mesmo tempo dizer que a perda total não foi demonstrada nos autos, motivo pelo qual não haveria que se falar em danos materiais.

Outrossim, em suas razões, afirma o Estado de Mato Grosso que a sua condenação foi desarrazoada, pois, restou demonstrado nos autos que a culpa foi tão-somente do preposto da empresa JBS S/A, motivo pelo qual deveria ser excluído do feito.

O Embargado foi intimado para contrarrazoar os Embargos opostos pela Empresa Embargado, contudo, permaneceu silente, conforme certificado no id. 31667465, sendo desnecessária sua intimação para contrarrazoar os Embargos do Estado de Mato Grosso, pois, adianto, que os Embargos não terão efeitos infringentes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020